Tribunal: TJDFT
Processo: 0742391-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0707564-82.2021.8.07.0001 - que promove em desfavor do agravado – espólio de Francy Soares Bogosian -, indeferira o pedido que deduzira almejando a intimação do executado para que indicar bens à penhora, conforme dispõe o artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de arbitramento da multa determinada no parágrafo único daquele dispositivo legal. Essa resolução fora empreendida sob o entendimento de que, em casos análogos, a diligência tem se evidenciado medida inócua ao fim colimado pela execução, não podendo, ainda, ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem a demonstração de que o executado possui bens passíveis de penhora e os alienara no curso do processo. Objetiva o agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a intimação do agravado para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa prevista pelo artigo 774, V e parágrafo único, do CPC. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, conquanto realizadas diversas tentativas de localização de bens, não obtivera êxito na satisfação do seu crédito na totalidade. Aduzira que, destarte, objetivando a localização de bens pertencentes ao agravado passíveis de penhora, reclamara a intimação do espólio excutido para que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de incidência de multa, nos termos dos artigos 774, V, e parágrafo único, ambos no CPC, o que fora rejeitado pela decisão agravada. Verberara que, diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor e exaurimento das medidas lhe disponíveis, e com base no princípio da cooperação, afigura-se medida impositiva o deferimento das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas. Assinalara que, portanto, não lhe remanesce alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento e serem efetuadas diligências com o objetivo de serem expropriados bens pertencentes ao agravado. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o inconformismo deve ser provido e deferida a medida que reclamara por traduzir a única forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que a assiste. O instrumento se afigura corretamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0707564-82.2021.8.07.0001 - que promove em desfavor do agravado – espólio de Francy Soares Bogosian -, indeferira o pedido que deduzira almejando a intimação do executado para que indicar bens à penhora, conforme dispõe o artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de arbitramento da multa determinada no parágrafo único daquele dispositivo legal. Essa resolução fora empreendida sob o entendimento de que, em casos análogos, a diligência tem se evidenciado medida inócua ao fim colimado pela execução, não podendo, ainda, ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem a demonstração de que o executado possui bens passíveis de penhora e os alienara no curso do processo. Objetiva o agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a intimação do agravado para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa prevista pelo artigo 774, V e parágrafo único, do CPC. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de intimação do espólio devedor, ora agravado, para que ofereça bens à penhora hábeis a viabilizarem a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravante, ante a circunstância de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em seu nome passíveis de penhora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Afere-se que, conforme pontuado, aviada a execução, o agravante não lograra a satisfação do direito de crédito que o assiste, pois, agregado ao fato de que não houvera a quitação espontânea da obrigação, não foram localizados bens suficientes à quitação do crédito em nome do espólio devedor, conquanto o cumprimento de sentença subjacente esteja em curso há quase 2 (dois) anos. Assim, não vislumbrando outros meios para aferir a subsistência de patrimônio expropriável pertencente ao espólio agravado, postulara o agravante sua intimação pessoal para que indique bens à penhora, sob pena de multa, conforme prescreve o artigo 774, parágrafo único, do novel Código de Processo Civil, o que fora indeferido pela decisão agravada[1]. Sob essa realidade afere-se que, inobstante a frustração de localização de bens em nome do agravado, o agravante persiste na busca pelo patrimônio expropriável a ele pertencente que possibilite a satisfação do direito de crédito que titulariza, suplicando na derradeira oportunidade a intimação pessoal do espólio obrigado para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Sob essa moldura, razão assiste ao agravante. É que, seguindo os ditames das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, que reafirmaram a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o artigo 523, § 1o, do novel estatuto processual, prevê multa de 10% em caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo de quinze dias. Já o artigo 774, inciso V, considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Essa nova regulação não mais permite que o Judiciário seja mero expectador da ineficácia dos títulos judiciais ou extrajudiciais, exigindo do Juiz atuação mais efetiva no processo executivo, que se justifica precisamente na necessidade premente de se conferir efetividade às decisões judiciais. Contrariamente ao apreendido na decisão guerreada, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não é uma faculdade do Juiz, mas um dever que se faz plenamente exigível quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançará a satisfação do crédito que o assiste pela localização do patrimônio expropriável. Essa compreensão, é oportuno anotar, não se reduz à imposição de uma sanção ao comportamento do executado que procrastina o andamento do processo executivo mediante a ocultação de seus bens. Com efeito, o comportamento processual do executado que maliciosamente se furta ao cumprimento da obrigação se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça e prescinde de qualquer intimação. A mera intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa cuja aplicabilidade deve ser aferida em momento oportuno, por outro lado, decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação que não se limitam na faculdade do Juiz. Essa nova compreensão do processo de execução já está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, que assim reza: “TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, § 3o, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, § 3o, do CPC aos executivos fiscais. 2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, § 3o, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem. 3. As inovações trazidas pela Lei n. 11.382/06 aplicam-se às execuções fiscais, desde que a intimação do devedor para a indicação de bens penhoráveis ocorra na vigência da referida lei. Nesse sentido: (AgRg no AG 1.263.656, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.4.2010; REsp 1.060.511/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6.8.2009, DJe 26.8.2009). 4. Antes da reforma do CPC, o executado, por mandado de citação, era pessoalmente citado para, em 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora. Após a vigência da Lei 11.382/2006, a citação do executado é só para pagamento da dívida. A nomeação de bens a penhorar é, no dizer de NELSON NERY JÚNIOR, "ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.", (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 10a ed., pág. 1.034). 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) – grifo nosso. Nesse mesmo sentido, asseverando o entendimento segundo o qual, não dispondo o credor de outros meios, a intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora ou justificar a impossibilidade de fazê-lo é imperativa, esta egrégia Corte de Justiça firmou sua jurisprudência, conforma asseguram os arestos assim ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REGRA DOS ARTIGOS 139, II E IV C/C 772 E 774, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O atual Código de Processo Civil propõe um tratamento isonômico das partes, bem como uma maior colaboração entre os sujeitos do processo, como se pode notar, por exemplo, da leitura dos artigos. 6o e 7o do referido diploma legal. 1.2. Não por acaso, o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 1.3. O referido requerimento encontra respaldo na lei processual vigente, além de ir ao encontro do princípio da cooperação, que foi prestigiado pelo atual Código de Processo Civil. 2. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa-fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1890350, 07410448320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a tutela de urgência requerida (intimação do executado para indicar a localização de imóvel penhorado, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça). 1.1. Recurso aviado na busca pela determinação de intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de sofrer aplicação das sanções processuais cabíveis ao caso previstas nos arts. 139, IV, e 774, do CPC. 2. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. 2.1. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. 2.2. A desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. 3. No caso, observa-se que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Sisbajud e Renajud), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. 3.1. Além disso, o exequente informou a dificuldade em localizar a área do imóvel em razão da matrícula não estar georreferenciada (não possui as coordenadas geográficas ou ponto de referência de localização). 3.2. Logo, afigura-se legítimo o ato judicial de provocar o executado a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. 3.3. Assim, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.4. A par de tal quadro, considerando que o exequente tem atuado de forma diligente no processo e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes, deve ser concedida a tutela pretendida a fim de que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de até 10% sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1433032, 07079975520228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Tendo o credor diligenciado o quanto possível à procura de bens do devedor e diante do princípio da cooperação, mostra-se aplicável a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de a desídia configurar eventual ato atentatório à justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. 2. Incumbe ao exequente apresentar certidão para fins de protesto ao respectivo cartório extrajudicial. Inteligência do art. 517, §1o, do CPC. 3. Desnecessária a expedição de ofício ao Detran-DF para informar a existência de veículo comprado pela agravada se o Renajud não encontrou veículos no CPF da devedora. 4. Incumbe ao juiz, na função de dirigir o processo, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa (art. 139, inc. IV, do CPC). 4.1. O emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, sob pena de afronta ao devido processo legal. 4.2. A verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, embora imprescindível, por si só, não alicerça a adoção de meios executórios atípicos de forma aleatória e indiscriminada, demandando ainda a verificação da adequação das medidas, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, à luz do princípio da proporcionalidade. 5. Agravo conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1335321, 07484410420208070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 744, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. "Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto ( )" (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"), cabível a intimação do executado/agravado para informar a localização dos veículos. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1334950, 07021232620218070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, deve ser anotado, ainda, que apenas na hipótese de o espólio executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (NCPC, art. 438, inc. I). Nesse passo, a intimação do espólio executado, apenas para que indique bens à penhora, em face da frustração da satisfação do direito de crédito que assiste ao agravante, é medida que se impõe ao caso em tela, inexistindo qualquer óbice ao seu acolhimento. Como corolário dessas irreversíveis evidências deriva a constatação de que, em não tendo o agravante localizado bens passíveis de penhora como forma de satisfação do seu crédito, a intimação pessoal do espólio executado para indicar bens à penhora é medida que se impõe, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, ao desacolher o postulado, distanciara-se do itinerário do executivo, ensejando que, ante a apreensão desses argumentos, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado, determinando a ultimação da diligência postulada desde logo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 64798234 - Pág. 2, fl. 14.